Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-67.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002860-67.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM
– RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
FIXADO NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que esteja prestada a contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária é a medida que se impõe, considerando o grau do zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho dispendido pelo advogado, bem como, seguindo os parâmetros utilizados pelo STJ em situações análogas.

Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu
quantum
ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
1002860-67.2017.8.11.0037

APELANTE:

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT,
MMa. Juíza Patrícia Cristiane Moreira
, que nos autos da Ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1002860-67.2017.8.11.0037
, proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedente o
pedido formulado e condenou a instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da data do trânsito em julgado
.

Além disso, condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que não foi observado o trabalho desempenhado por ele ao longo de 10 (dez) anos, os quais foram devidamente detalhados e comprovados na inicial.

Assevera que não foi analisado o fato da ação tramitar em Comarca distante 260Km de seu escritório e na época em que o apelante prestava serviços não existia PJE tampouco o telefone ou fax funcionavam direito e muito menos estrada era asfaltada.

Acrescenta ainda, assim como não foi considerado o valor econômico envolvido, visto que o valor atualizado da ação perfaz a quantia de R$ 7.291.235,14 (sete milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados pelo juízo monocrático, levando-se em consideração o trabalho desempenhado e de acordo no art. 22, § 2o do Estatuto da OAB e com a Tabela IX, item 23 e 23.1 da Resolução no 96 de 27.07.2007 e artigo 8o e 85 § 2o do CPC/2015, requer também, seja modificada a decisão monocrática, para fixar como data para a contagem dos juros a data da citação ocorrida na ação de arbitramento, conforme determina o artigo 405 do Código Civil, bem como a majoração dos honorários recursais, conforme artigo 85, §11 do CPC (Id. 50623000).

Contrarrazões ofertadas no Id. 50623005, onde em síntese, o apelado argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso interposto é manifestamente protelatório, pois não se insurgiu contra os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a tecer pretensões dissociadas daqueles.

Acrescenta o apelado, que não há na petição inicial qualquer argumentação ou fundamentação jurídica que vincule o valor arbitrado ao valor da causa, implicando em inovação recursal, e que há apenas o pedido, contudo, inexiste causa de pedir, assim como o interesse recursal.

No mérito, relata que até o momento sequer recebeu o seu crédito, não tendo o Apelante conduzido aquela ação desde o seu início e até os seus termos finais, apenas de 2007 até 2013, portanto, totalmente desprovido de lógica o pedido de majoração dos honorários, pelo que pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto as questões preliminares arguidas pelo apelado em contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, tenho que não merece prosperar, visto que, conforme se verifica do conteúdo das razões recursais que o apelante rebateu substancialmente a sentença, não havendo inovação recursal, especialmente no que se refere aos motivos para majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários, estando presente, pois, também, o interesse recursal.

Ressai dos autos que
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
ajuizou ação de
arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL
, onde sustenta ter firmado contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a sua remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Todavia, em razão da rescisão unilateral e imotivada pela instituição financeira, ingressou com a presente demanda, a fim de receber pela contraprestação ao serviço executado.

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o
pedido formulado e condenou a instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da data do trânsito em julgado e ainda,
condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o requerente interpõe o presente apelo, pugnando, inicialmente, pela majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo monocrático, levando-se em consideração o trabalho desempenhado, a fixação dos juros a partir da data da citação ocorrida na ação de arbitramento, bem como a majoração dos honorários recursais, conforme artigo 85, §11 do CPC.

Pois bem
.
Do exame dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de 09/08/2001, consoante Id. 3544111, entretanto, em 08/03/2013, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 3544112 – pág. 2), a qual foi contra notificada pelo demandante na data de 28/03/2013
(Id. 3544112 – Págs. 3/4).

Assim, a controvérsia gira em torno do Contrato firmado entre as partes, mais especificamente na Cláusula Oitava, que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Tal forma de remuneração, seguida da destituição do patrono antes do término da demanda, além de frustrar a expectativa do profissional, gera ônus para o contratante, sob pena de caracterizar locupletamento e enriquecimento ilícito.

Dessa forma, conquanto haja previsão na Cláusula Oitava do Contrato afirmando que o apelante seria remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

No que se refere ao
quantum
, d
eve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que o ora recorrente atuou na
Ação de Depósito/Execução
ajuizada em face de Jaivo Dias Pereira e Esposa, distribuída em
04/11/1996
perante a 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, registrada inicialmente sob o no 496/1996.

Constata-se pelo documento constante de Id. 3544115, que o apelante ingressou no feito em
17/10/2007
permanecendo no feito até
08/03/2013
, quando a instituição financeira rescindiu o contrato.

Segundo observa-se das principais peças elaboradas pelo causídico recorrente nos autos em referência (Ids. 3544115 – pág. 12, 16; 3544116 – pág. 13/19; 3544117), tem-se que o valor originário dado à causa foi na
ordem de R$ 164.017,19 (cento e sessenta e quatro mil, dezessete reais e dezenove centavos), e conforme cálculo apresentado pelo autor, atualizado em 12/07/2017 perfaz o montante de R$ 5.177.223,45 (cinco milhões, cento e setenta e sete reais, duzentos e vinte e três mil e quarenta e cinco centavos) [Id. 3544118], atualmente estimado em
R$ 7.291.235,14 (Sete milhões duzentos e noventa e um mil duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos) [Id. 50623002]
.

Como cediço, em observância ao artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC, notadamente quanto ao zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, os honorários devem ser fixados por equidade.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial, deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, tanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é extremamente alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda,
o valor atualizado da causa até a data da rescisão unilateral (08/03/2013), o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
(aproximadamente 7 anos),
o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local inicial da prestação dos serviços (Paranatinga/MT), e especialmente a fase que se encontra o feito em testilha quando da sua destituição, entendo razoável o arbitramento dos honorários advocatícios em
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Registro que, em que pese o entendimento deste Sodalício seja no sentido de arbitrar quantia inferior ao aqui sopesado, mesmo em casos análogos, comungo do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao manter os julgados de outros Tribunais Pátrios que aplicam os critérios estabelecidos no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, e fixam os honorários em percentual sobre o valor da causa especificada na petição inicial.

A propósito, trago à baila o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. 2. Ainda que o Tribunal de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos legais em que se baseou o seu pronunciamento, ele emitiu juízo de valor acerca da matéria debatida, configurando-se o prequestionamento implícito, plenamente admitido por esta instância superior. 3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior. 4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. 5. Para derruir a convicção formada, reconhecendo a ilegitimidade passiva, seria indispensável o revolvimento do acervo fático-probatório colacionado aos autos, providência vedada na via especial, ante a incidência do Enunciado n. 7 desta Corte Superior. 6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandato judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária. Incidência do Enunciado n. 83/STJ. 7.
As instâncias ordinárias entenderam que seria adequada a fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento), percentual que não se mostra desproporcional, sendo certo que a sua modificação exigiria a reapreciação do grau de diligência do profissional, da natureza e da importância da causa e do trabalho e do tempo exigido para o serviço, o que encontra óbice na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ
.
8. Agravo interno desprovido”
(STJ AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de arbitrar a remuneração do apelante em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Em razão do trabalho nesta fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de arbitramento de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §§o e 11o do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020